Tribunal: TJDFT
Processo: 0717662-40.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717662-40.2019.8.07.0020 RECORRENTE: PAULO CEZAR DA SILVA RECORRIDO: BANCO DAYCOVAL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CONTRATOS. PORTABILIDADE. EMPRÉSTIMO. DANOS MORAIS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COBRANÇA REGULAR. DESCABIMENTO. 1. Rejeita-se preliminar de ausência de impugnação específica quando a parte apresenta razões para refutar os fundamentos da sentença. 2. Nos termos do art. 104 do Código Civil, a validade do negócio jurídico requer agente capaz, objeto lícito e forma prescrita ou não defesa em lei. Atendidos esses requisitos, legítimo se mostra o contrato. 3. Não havendo efetiva comprovação de que o requerente firmou contrato induzido a erro ou sob coação, o instrumento contratual é válido, pois constam as parcelas, os dados do financiamento e a assinatura. 4.O Código de Processo Civil estabelece que o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito (art. 373, I). 5. É pacífico o entendimento no âmbito dos Tribunais pátrios de que os aborrecimentos, percalços, frustrações e vicissitudes ocorridas na vida em sociedade não geram o dever de indenizar, ainda que tenham causado certa dose de desconforto, pois a reparação do dano moral não tem como objetivo amparar sensibilidades afloradas ou susceptibilidades exageradas. 6. Não é cabível a repetição de indébito em dobro em face de cobrança regular. 7. Recurso não provido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 3o, § 2o, 6o, inciso VIII e 14, todos do Código de Defesa do Consumidor, sob o argumento de que a relação objeto da lide é de consumo, inclusive no que tange ao ônus probatório; b) artigos 138, 139 e 166 todos do Código Civil, sustentando a nulidade dos contratos pactuados, ante a existência de fraude, ilicitude e de vício no negócio jurídico por erro substancial da instituição financeira, pois sua intenção não foi realizar um novo financiamento. Nas contrarrazões o recorrido Banco Daycoval S/A, requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em advogado Denner B. Mascarenhas Barbosa, OAB-DF 44.215. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade aos artigos 3o, § 2o, 6o, inciso VIII e 14, todos do CDC, porque “Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ” (AgInt no AREsp 1734237/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 22/3/2021). De igual modo, o recurso não deve ser admitido quanto à suposta ofensa aos artigos 138, 139 e 166 todos CC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório dos autos, de modo que a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, em atenção ao ID 28907607-Pág. 5, determino que as publicações referentes à parte recorrida, Banco Daycoval S//A sejam feitas exclusivamente em advogado Denner B. Mascarenhas Barbosa, OAB-DF 44.215. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003